Tribunal: TJDFT
Processo: 0721917-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721917-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE BARUC FERREIRA CARVALHO, ROMULO ALVES FALCAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. I - A argumentação de que a prática do delito se deu em local de policiamento e ainda durante a fiscalização ostensiva por agentes de Estado é idônea para avaliar negativamente a culpabilidade e, via de consequência, exasperar a pena-base, já que demonstra maior ousadia e reprovabilidade da conduta. II - A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior autoriza o aumento da pena-base. A valoração negativa da conduta social dada em razão da violação da confiança depositada pelo Estado ao réu, demonstra maior desajuste de sua personalidade. III - O concurso de agentes, por estabelecer uma maior reprovabilidade da conduta, deve ser observado no momento da individualização da pena, justificando a exasperação da pena-base. IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. V - A majorante descrita no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 constitui circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato. VI - Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 59 do Código Penal, diante da fundamentação inidônea para a exasperação da pena-base pela culpabilidade. Afirmam que a apreensão de dinheiro e drogas em local conhecido como ponto de tráfico é elemento inerente ao tipo penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028